Tribunal: STF
Processo: HC 262724
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus em face de ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo.



    Sustenta-se, em síntese, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal em razão de suposta conduta ilícita praticada pelos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, a qual teria se materializado em agressões físicas e disparo de arma de fogo.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela cassação dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - ES, “para fazer cessar o constrangimento ilegal como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente transite e goze de sua liberdade sem risco de recolhimento ilegal”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente